Tribunal: STF
Processo: RE 1387722
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE REPASSES DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPARO DO ATO DE RETENÇÃO EM AUDITORIA E PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Constituição Federal veda expressamente a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que irá receber a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I).



    2. Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório,  sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    3. É assente neste Tribunal de Justiça que o repasse do valor devido pelo Estado ao Município a título de ICMS ao Município Autor/Apelado encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar. Assim, o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios.



    4. Correta a sentença, que determinou a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento), por mês ou fração de atraso (art. 10, LC nº 63/90), desde a citação.



    5. Por consectário do que restou decidido, uma vez que o pedido inicial foi julgado procedente, a sucumbência deve recair integralmente sobre o Ente Estatal, fixados seus parâmetros em observância ao disposto no artigo 85, §3º, do CPC/2015, conforme consignado na sentença.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 5, p. 3; grifos acrescidos).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 160, parágrafo único, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão recorrido por violação da hipótese de exceção à regra da impossibilidade da retenção de valores pertencentes aos municípios. Alega a existência de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a desnecessidade da instauração de prévio processo administrativo para a constituição de crédito tributário. Pugna, enfim, pelo provimento do recurso extraordinário, uma vez que o crédito em questão resulta do julgamento do Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado, apurado em auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (e-doc. 9).  



    4. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 10).  



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor elucidar a hipótese, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Além disso, não obstante inexista disposição constitucional acerca da forma como será feita a retenção do repasse devido aos municípios, não pode o Estado de Goiás determiná-la apenas com base em um parecer do Tribunal de Contas, e sem o cumprimento do devido processo legal, haja vista que não se verifica a constituição legítima do mencionado crédito, ao não ter oportunizado ao ente municipal a discussão dos valores e sua correta atualização. 



    Ressalte-se que a retenção dos recursos provenientes da repartição das receitas tributárias é ato de extremo gravame e que pode causar reflexos extremamente danosos ao Município, social e financeiramente, o que reforça a imprescindibilidade do devido processo legal em questão.” (e-doc. 5, p. 8; grifos acrescidos).



    6. Em que pese a conclusão extraída pelo Tribunal a quo, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual, prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio” (RE nº 1.381.377-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022). No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário.2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.“



    (RE nº 1.378.345-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 30/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.403.851-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.381.377-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022).



    7. Destarte, o julgamento na origem diverge da orientação desta Corte Maior.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator